Tribunal: TJDFT
Processo: 0000884-25.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000884-25.2017.8.07.0014 RECORRENTE: FARMÁCIA HOMEOPÁTICA LORDELO LTDA - ME RECORRIDA: QUEIROZ CONSTRUÇÕES E REFORMAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA. PROTESTO DE TÍTULO REGULAR. ÔNUS DA PROVA. 1. Intimada a parte autora para que indicasse as provas que pretendia produzir, e tendo requerido o julgamento antecipado da lide, não vinga o argumento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil, no artigo 373, acolheu a teoria estática do ônus da prova, distribuindo o encargo probatório. Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do alegado direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. A contestação por negativa geral oferecida pela Curadoria Especial afasta os efeitos da revelia. 5. No caso, as partes celebraram contrato de empreitada, cujas obras foram parcialmente executadas. 5.1. O autor não comprovou a irregularidade do título protestado pelo réu, nem esclareceu o valor que pagou ao empreiteiro e qual o serviço efetivamente executado. 6. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 130, 331, 349, 351 e 355, inciso I, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide aplicado sob o argumento de que não poderia ter havido o indeferimento da ação sem ser oportunizada a produção de novas provas. Sustenta, em síntese, que (i) o autor não comprovou o descumprimento injustificado do contrato pela recorrente, nem a existência dos danos morais supostamente sofridos; (ii) o juiz somente pode julgar o mérito da causa diante das provas dos fatos alegados, pois sem elas não se pode dizer se a parte tem ou não o direito pleiteado; (iii) a revelia implica a presunção de veracidade dos fatos constitutivos do direito do autor. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, 130, 331, 349, 351 e 355, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Verifica-se, portanto, que não houve cerceamento de defesa, pois foi oportunizado à Autora especificar as provas que pretendia produzir para comprovar o abandono da obra por parte da Ré, todavia, requereu o julgamento antecipado da lide” (ID 21382653), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. 3. Alterar as conclusões do acórdão impugnado quanto ao tema do cerceamento de defesa demanda indevida incursão fático-probatória. Incidência da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no REsp 1905503/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Ainda, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025